Tribunal: TJBA
Processo: 0700294-02.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700294-02.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRENO FONTES SANTOS

Advogado(s)
:

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E HARMÔNICOS COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA (“CRACK”). TENTATIVA DE FUGA. LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que absolveu Breno Fontes Santos da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP. Segundo a denúncia, policiais militares, após denúncia de tráfico de drogas na localidade denominada “Bostolândia”, abordaram o acusado e o corréu, os quais tentaram fugir ao perceber a aproximação da guarnição, sendo apreendidas diversas porções de maconha e cocaína (“crack”), além de dinheiro em espécie. O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença absolutória para condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao acusado; (ii) estabelecer a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e ao afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial que identificou as substâncias apreendidas como maconha e cocaína (“crack”), ambas proscritas no Brasil, além de confirmar a quantidade e a forma de acondicionamento compatíveis com a traficância.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência mostram-se coerentes e harmônicos quanto à dinâmica dos fatos, especialmente no tocante à denúncia prévia de tráfico, à tentativa de fuga dos acusados e à apreensão das drogas fracionadas para comercialização.

O fato de uma das testemunhas policiais não recordar integralmente detalhes periféricos da ocorrência, em razão do lapso temporal, não fragiliza a prova acusatória, diante da preservação do núcleo essencial da narrativa e da consonância com os demais elementos probatórios.

A jurisprudência consolidada admite a validade dos depoimentos de policiais militares como meio idôneo de prova, sobretudo quando prestados sob o crivo do contraditório e ausentes indícios de má-fé, perseguição ou irregularidade funcional.

A apreensão de substâncias de naturezas distintas, já fracionadas em porções individualizadas, associada à tentativa de fuga, ao local conhecido pelo intenso comércio de drogas e à apreensão de dinheiro em espécie, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, sendo desnecessária a comprovação de efetiva mercancia, bastando a demonstração segura da posse da substância com finalidade ilícita.

As versões apresentadas pelo acusado em sede policial e em juízo revelam-se contraditórias quanto à dinâmica da abordagem, à origem da droga e à relação com o corréu, circunstância que fragiliza a tese defensiva de uso próprio.

A aferição da destinação da droga não decorre exclusivamente da quantidade apreendida, devendo o julgador considerar a natureza da substância, a forma de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão e a conduta do agente, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

A condenação definitiva referente a fato anterior ao delito apurado autoriza a valoração negativa dos antecedentes, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido posteriormente aos fatos destes autos, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.

A natureza altamente lesiva da cocaína na forma de “crack”, aliada ao contexto concreto da apreensão, autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, incide no caso concreto, mas não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

A existência de maus antecedentes impede a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os depoimentos de policiais militares constituem meio idôneo de prova para fundamentar condenação por tráfico de drogas quando coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios.

A apreensão de drogas fracionadas, associada à tentativa de fuga, à apreensão de dinheiro em espécie e ao local conhecido pela prática de tráfico, evidencia a destinação mercantil da substância entorpecente.

A configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 prescinde da comprovação de efetiva mercancia, bastando a demonstração segura da posse da droga com finalidade ilícita.

Condenação definitiva referente a fato anterior ao delito apurado pode ser valorada como maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado ocorra posteriormente aos fatos do processo em julgamento.

A existência de maus antecedentes impede a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 386, V e VII, e 387, § 1º; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 42; Portaria SVS/MS nº 344/1998, Listas F-1 e F-2.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0700294-02.2021.8.05.0150, da Comarca de Salvador-Ba, em que figura como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Apelado BRENO FONTES SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, em conformidade com as razões apresentadas no voto do Relator.